Tribunal: TJDFT
Processo: 0704629-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECOLHIMENTO DA CUSTAS INICIAIS APÓS O PRAZO DECADENCIAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo querelante, contra decisão que rejeitou a queixa-crime oferecida com fulcro no art. 395, II, do Código de Processo Penal, e extinguiu a punibilidade do querelado com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal, ante a constatação de que o recolhimento das custas iniciais da ação ocorreu após o transcurso do prazo decadencial de 6 meses.
2. Apesar de determinados atos poderem ser sanados, ou supridos, a ausência de pagamento de custas iniciais da presente queixa-crime, dentro do prazo decadencial de 06 meses legalmente previsto, não pode ser remediada pelo pagamento extemporâneo – fora do praza decadencial –, como se observa no presente processo.
3. Carece de condição de procedibilidade a ação penal privada, sobre a qual não tenham sido recolhidas as custas iniciais dentro do prazo decadencial de 06 meses previsto no art. 103 do Código Penal e art. 38 do Código de Processo Penal, fato que acarreta a impossibilidade de recebimento da queixa crime. Precedentes:
“JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. ART. 806 DO CPP. REJEIÇÃO. ADITAMENTO DE QUEIXA CRIME. NÃO CABIMENTO. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA. 1. Insurgem-se os querelantes contra a sentença que homologou a transação penal oferecida pelo Ministério Público, na qualidade de fiscal da lei, e aceita pelo querelado. Afirmam que, por se tratar de ação penal privada, o Parquet não poderia ter proposto o referido benefício sem o consentimento dos ora recorrentes, razão pela qual requerem a anulação da sentença que homologou o acordo. 2. Os querelantes não recolheram as custas
iniciais do processo quando do protocolo da exordial acusatória, tampouco pugnaram pela concessão da gratuidade de justiça na peça de queixa-crime. 3. À míngua de previsão expressa na Lei 9.099/95 quanto à isenção do pagamento de custas iniciais no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, aplica-se às ações penais intentadas mediante queixa o disposto no art. 806 do Código de Processo Penal - CPP, cuja incidência subsidiária é determinada pelo art. 92 da Lei 9.099/95. 4. Precedentes: Acórdão n. 608652, 20120110483702APJ, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 07/08/2012. Publicado no DJE: 13/08/2012. Pág.: 240. Partes: Jader Oliveira Ticly versus Tomaz José Ferreira Da Rosa e outros; Acórdão 1176977, 20180710053300APJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: 577/583. Partes: Wando Lobato Campos versus Jean Michel da Silva Rocha. 5. O recolhimento das custas dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses, contados do dia em que conhecida a autoria do delito, é condição de procedibilidade da ação. O não cumprimento desse requisito caracteriza vício insanável, a inviabilizar o recebimento da queixa-crime (art. 395, II, do CPP), notadamente quando o recolhimento das custas junto ao recurso inominado se deu quando já transcorrida a decadência. 6. Não há que falar em intimação dos querelantes para pagamento das custas iniciais, posto que deveriam eles ser diligentes para realizar o aditamento de sua queixa crime no devido prazo decadencial. Ainda, não há texto legal que exija tal intimação. Por aplicação analógica do CPP, o recolhimento das custas é condição de procedibilidade. Precedente: Acórdão 1160191, 20181610006617APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: 675/676. Partes: Armando Luis Teixeira Andrade versus Fernando Artaban Resende. 7. Recurso PREJUDICADO. Sentença anulada de ofício diante da ausência de condição de procedibilidade para a ação penal. Processo extinto sem resolução do mérito (art. 395, II, do CPP). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários sucumbenciais por ausentes contrarrazões.
(Acórdão 1262361, 07529497620198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020.)” Grifei

“PENAL. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CUSTAS INICIAIS. APRESENTAÇÃO APÓS O PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de apelação criminal interposta pela parte querelante, em face de sentença declarou extinta a punibilidade da parte querelada por ausência de recolhimento das custas iniciais dentro do prazo de decadência. Em seu recurso a parte recorrente alega a possibilidade de saneamento do processo. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar a prosseguimento do feito. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas. Parecer ministerial pelo não conhecimento e não provimento do recurso. III. Em regra, o direito de queixa deve ser exercido no prazo de 06 (seis) meses, contados do dia em que o ofendido (ou seu representante legal) teve conhecimento de quem é o autor do crime, nos termos do art. 38, caput, do CPP e do art. 103 do CP. IV. A ação penal privada está sujeita ao prévio pagamento das custas iniciais referentes à tramitação do processo judicial, nos termos do art. 806 do CPP. V. Apesar de ser admissível o saneamento de eventuais vícios da queixa-crime, a referida regularização deve ocorrer dentro do prazo decadencial, sob pena de indevidamente alargar-se tal período. VI. Observando que a parte querelante teve conhecimento do fato em 17/10/2019, o prazo decadencial para o exercício do direito de queixa esgotar-se-ia em 16/04/2020. Dessa forma, o comprovante de pagamento das custas iniciais apresentado em 24/06/2020 (ID 21399702) não observou o prazo
legal, restando extinta a punibilidade pela decadência. VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95. Custas recolhidas. Condeno a recorrente-querelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do querelado réu, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigidos deste arbitramento.
(Acórdão 1343118, 07060823620208070001, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 2/6/2021.)”. Grifei.
4. No presente caso, a ação foi distribuída em 28/01/2021, quando a parte querelante informou que os fatos que a fundamentaram ocorreram em 07/08/2020. No entanto, as custas iniciais somente foram pagas em 26/02/2021 e juntadas em 08/03/2021 (IDs 30872865, 30872866 e 30872867), após o transcurso do prazo decadencial.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
7. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de contrarrazões.